Tribunal: TJDFT
Processo: 0004991-64.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0004991-64.2011.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NILSA ANGELIN FRREIRA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. V I S T O S. Cumpra-se a parte final da decisão de ID Num. 76001390 (suspensão do Feito). I. Brasília - DF, 18 de novembro de 2025. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator